Tribunal: TJSP
Processo: 1060901-13.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-31
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Apelação. Preparo não recolhido. Ordem de recolhimento do preparo em cinco dias. Inteligência do artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil. Inércia da parte apelante configurada. Deserção decretada. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Recurso não conhecido.